Tribunal: TJDFT
Processo: 0007615-31.2012.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1- A atuação da Curadoria, embora por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas do UNICEUB, é por si só insuficiente para autorizar a presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça.
2. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor, sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado.
3. A abusividade da taxa de juros depende da sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado.
4. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal evidencia a capitalização de juros, que é permitida.
5. Inexiste previsão contratual da cumulação da comissão de permanência com outros encargos.
6. Tratando-se de mora ex re os juros respectivos são devidos a partir do vencimento da prestação inadimplida na data ajustada.